Tribunal: TJES
Processo: 0000685-76.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000685-76.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIRO. AGRESSÃO ATUAL E INJUSTA. REAÇÃO IMEDIATA E MODERADA. ÚNICO GOLPE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos de detenção, em regime inicial aberto, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES.

Segundo a denúncia, em meados de 2015, o apelante desferiu um único golpe na cabeça da vítima Luiz Carlos Endlich, durante discussão ocorrida no local de trabalho, resultando em traumatismo cranioencefálico e choque séptico, que culminaram no óbito em 04/11/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
em preliminar
, analisar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal;

(ii)
no mérito
, verificar se a conduta do apelante está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiro, ou se subsiste a tipicidade do delito previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR

Não prospera a alegação de nulidade da sentença, uma vez que o juízo de origem expôs, ainda que de forma sintética, os fundamentos de fato e de direito que embasaram a condenação, com indicação do conjunto probatório valorado, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 381 do Código de Processo Penal.

MÉRITO

A prova oral e pericial demonstra que a vítima, sob efeito de álcool, iniciou agressões verbais e físicas contra terceiro idoso, tio do apelante, e, em seguida, voltou-se de forma ameaçadora contra o próprio réu.

Diante de agressão atual e injusta, o apelante reagiu de forma imediata, desferindo um único golpe com ferramenta de trabalho que tinha à disposição, sem evidência de ânimo ofensivo autônomo ou intenção de matar.

Presentes os requisitos dos arts. 23, II, e 25 do Código Penal, e inexistindo prova segura de excesso doloso ou culposo, impõe-se o reconhecimento da legítima defesa própria e de terceiro, resolvendo-se eventual dúvida em favor do réu.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido para absolver o réu, com fundamento no art. 386, VI, do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e por igual votação dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000685-76.2019.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAGNO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: KANDIERLEN MINARINI CASALI - ES25530, PRISCILA FERREIRA MENEZES - ES27032

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
MAGNO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES (id 14580636, fls. 65/66), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
lesão corporal seguida de morte
, previsto no artigo 129, §3 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (id 14580648), a defesa sustenta, em síntese,
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada
, ao argumento de que a tese de legítima defesa, bem como os pedidos ministeriais formulados em alegações finais, teriam sido afastados sem motivação suficiente, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2º, incisos I, III e IV, do Código de Processo Penal.

No mérito, a defesa pleiteia a
absolvição
, seja pelo reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa
, seja por
insuficiência de provas
; subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para as figuras previstas no art. 129, § 6º, ou art. 129, § 1º, incisos I e/ou II, ambos do Código Penal, a
aplicação da atenuante da confissão
, a
incidência da causa de diminuição de pena do art. 129, § 4º, do Código Penal
, na fração máxima de 1/3 (um terço).

Por fim, a
concessão da gratuidade de justiça.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, em meados do ano de 2015, na comarca de Marechal Floriano/ES, o denunciado ofendeu a integridade física de
Luiz Carlos Endlich
, o que resultou na sua morte.

O fato ocorreu quando a vítima estava discutindo com o senhor
Almiro Barbosa
, tio do denunciado. Luiz Carlos, que aparentava estar sob efeito de álcool, começou a xingar e agir de forma agressiva como se fosse bater em Almiro, que é idoso e tem problemas de saúde. O apelante, então, interveio com o intuito de impedir a agressão iminente contra seu tio.

Diante disso, o ofendido voltou sua agressividade para o acusado, proferindo xingamentos e se aproximando de forma ameaçadora e intimidadora. Nesse momento, o acusado, supondo que a vítima iria golpeá-lo, vez que estava com os punhos fechados, se antecipou e desferiu um único golpe, atingindo sua cabeça com uma ferramenta que estava em sua mão, momento em que esta caiu no chão.

A vítima veio a falecer posteriormente, no dia 04/11/2016, em decorrência de traumatismo cranioencefálico e choque séptico.

Há uma preliminar que passo a apreciar.

A defesa suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, entretanto, verifico que, o juízo de origem, expôs as razões de fato e de direito que o conduziram à condenação do réu, indicando o conjunto probatório em que se baseou, notadamente os depoimentos prestados em juízo e o laudo pericial relativo à causa da morte da vítima. Há, portanto, motivação concreta, apta a atender ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 381 do Código de Processo Penal.

Desse modo,
REJEITO A PRELIMINAR
e
passo ao exame do mérito.

A controvérsia reside em verificar se o apelante atuou amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, própria e de terceiro (seu tio), ou se sua conduta se amolda ao tipo penal de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal.

Dos autos extrai-se que, no contexto dos fatos, a vítima Luiz Carlos Endlich chegou ao local de trabalho alterada, sob efeito de bebida alcoólica, iniciando discussão com Almiro Barbosa, tio do acusado, pessoa idosa e com problemas de saúde.

Os relatos colhidos em juízo indicam, de forma coerente, que, ao tentar intervir, o réu passou a ser o foco da agressividade de Luiz Carlos, que se aproximou de maneira ameaçadora, com os punhos cerrados, como se fosse agredi-lo fisicamente. Nesse contexto, o apelante, munido de ferramenta de trabalho, desferiu
um único
golpe contra a vítima, atingindo-lhe a região da cabeça, o que ocasionou sua queda e, posteriormente, o desfecho fatal constatado pelo laudo pericial.

A dinâmica dos fatos, tal como reconstruída em juízo, revela quadro de
agressão atual e injusta da vítima
, dirigida tanto ao tio do apelante quanto, em sequência, ao próprio réu, que se viu colocado em situação de perigo iminente.

O comportamento do apelante apresenta-se como
reação imediata
ao risco, com uso de
meio que tinha à disposição naquele momento
– a ferramenta de trabalho – e sem demonstração de ânimo de matar ou de agredir de forma gratuita.

Além disso, a existência de apenas um golpe, desferido no calor da agressão, reforça a conclusão de que se tratou de
ato defensivo
, e não de conduta orientada por propósito ofensivo autônomo.

Nos termos dos arts. 23, II, e 25 do Código Penal, configura-se legítima defesa quando o agente repele, moderadamente, injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. No caso, estão presentes os requisitos legais.

Além disso, não há elementos seguros que indiquem excesso doloso ou culposo na reação do acusado, sendo certo que o resultado morte decorreu de circunstâncias que não se mostram, de modo claro, abarcadas por sua intenção. Ao revés, a prova colhida deixa margem, ao menos razoável, à dúvida acerca de eventual desproporção na conduta, dúvida essa que, em processo penal, deve ser resolvida em favor do réu (
in dubio pro reo
).

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento de que o apelante agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, o que torna atípica a sua conduta sob o prisma penal.

DISPOSITIVO

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16173250),
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ABSOLVER
o réu
Magno da Silva
, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.